Tribunal: TCU
Processo: 028.945/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto era a aquisição de equipamento para implantação de uma usina de asfalto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 1/2024, conduzido pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento dos Municípios do Centro Oeste do Tocantins (CMCO-TO), para aquisição de equipamento para implantação de usina de asfalto; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. revogar a cautelar ratificada por meio do Acórdão 201/2025-TCU-Plenário , por perda de objeto; 9.3. declarar a inidoneidade da sociedade empresária Certo Brasil Distribuidora Ltda. para participar de licitação na Administração Pública Federal, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento dos Municípios do Centro Oeste do Tocantins, à sociedade empresária Certo Brasil Distribuidora Ltda e ao representante; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.